Tribunal: TJES
Processo: 0000717-91.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000717-91.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000717-91.2022.8.08.0050

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: AGUINALDO LUIS DA SILVA JUNIOR - ES23120

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
ABSOLVIÇÃO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA BASAL. DESVALORAÇÃO ESCORREITA DOS VETORIAIS DOS MAUS ANTECEDENTES E DA NATUREZA E QUANTIDADE. NÃO CABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO DA CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. Na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei.

5. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

6. Compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

7.
Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000717-91.2022.8.08.0050

APELANTE: JOABER DE FREITAS SANTANA

Advogado do(a) APELANTE: AGUINALDO LUIS DA SILVA JUNIOR - ES23120

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOABER DE FREITAS SANTANA
em face da r. Sentença (Id. 5189053, Vol. 01, pp. 111/115) proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-se o apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, em razão da reincidência.

Aflora da Denúncia (Id. 5189053, Vol. 01, pp. 03/05) que, no dia 29 de abril de 2022, no Bairro Primavera, Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, trazia consigo 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 18 (dezoito) pedras de crack e 04 (quatro) pinos de cocaína, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que policiais militares faziam patrulhamento a pé, montando ponto de observação, quando visualizaram o denunciado atendendo algumas pessoas, sendo que estas lhe entregavam algo em mãos, ao passo que o denunciado ia até um terreno, se abaixava, pegava algo e entregava em mãos daquelas que dele se aproximavam. Após repetir a mesma conduta por, pelo menos, cinco vezes, os policiais militares embarcaram em viatura e prosseguiram até o local, onde fizeram a abordagem ao denunciado. Durante busca pessoal, encontraram a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), em espécie, e 01 (um) aparelho celular. Todavia, ao realizarem buscas no terreno onde o denunciado se dirigia para pegar algo e repassar a terceiros, os militares lograram êxito em apreender 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 18 (dezoito) pedras de crack e 04 (quatro) pinos de cocaína.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Aduz a Defesa que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório quanto ao crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, postulando a absolvição do acusado.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do APDF (Id. 5189053, Apenso, p. 119); Boletim Unificado (Id. 5189053, Apenso, pp. 121/127); Auto de Apreensão (Id. 5189053, Apenso, pp.165/166); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Id. 5189053, Apenso, p. 167); e Laudo de Exame Químico Definitivo (Id. 5189053, Vol. 01, pp.43/45).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Id. 5189053, Apenso, p. 13), o acusado permaneceu em silêncio. Em Juízo, (Id. 5189053, Vol. 01, link da gravação do interrogatório na p. 111),
o acusado negou a prática delitiva do crime de tráfico de drogas
.

Por sua vez, na esfera policial, as testemunhas Policiais Militares
ANDERSON GERALDO VOLKERS
e
ULAN FERREIRA SERPA
(Id. 5189053, Apenso, pp. 09/12), que participaram da operação policial, declararam que faziam patrulhamento a pé quando montaram um ponto de observação para monitoramento de tráfico de entorpecentes na Avenida Casarão, Bairro Primavera, Viana, próximo ao Bar Distribuidora Primavera; que visualizaram um cidadão de camisa verde atendendo algumas pessoas, que as pessoas que se aproximavam deIe entregavam algo em sua mão e o cidadão de camisa verde ia até um terreno, abaixava, retornava e entregava aIgo nas mãos das pessoas que deIe se aproximavam; que visualizaram cinco vezes essa mesma conduta em um intervalo curto de tempo e, após cada atendimento, o cidadão de camisa verde entrava nas dependências do bar (onde, segundo denúncias, o dono do bar esconde o dinheiro das vendas de drogas, porém do local onde estavam não foi possível constatar a situação); que prosseguiram até o local e abordaram o acusado; que feita busca pessoal, encontraram a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), em espécie, e 01 (um) celular. No terreno, onde o acusado se abaixava, encontraram uma sacola contendo 29 (vinte e nove) buchas de maconha, 18 (dezoito) pedras de crack e 04 (quatro) pinos de cocaína.

Em Juízo (Id. 5189053, Vol. 01, link da gravação da AIJ na p. 111), a testemunha Policial Militar
ANDERSON GERALDO VOLKERS
ratificou as declarações prestadas no âmbito inquisitório, havendo dito que fizeram monitoramento em local estratégico por 20 a 30 minutos;
que visualizaram o momento em que o denunciado adentrava no terreno, coletava a droga e atendia as pessoas que chegavam até o réu
; que durante a abordagem, foram encontrados dinheiro em espécie e celular com o acusado;
que encontrou a droga no terreno, no local exato onde o acusado foi visto apanhando para vender; que a droga estava acondicionada em uma sacola
.

À vista disso, digno de nota salientar que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente” (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06,
o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe
.

Superada tal aresta, a Defesa pleiteia o redimensionamento da pena quanto ao crime de tráfico de drogas para o mínimo legal.

Registre-se que, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, o Juízo sentenciante desvalorou os vetoriais dos antecedentes e da natureza e da quantidade, no entanto, ao fixar a reprimenda basal, fez referência aos moduladores da natureza e da quantidade, da personalidade e da conduta social, restando a pena-base fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse contexto, verifica-se que houve um erro material quanto à indicação dos vetoriais negativados,
sendo
indene de dúvidas
que o sopesamento negativo recaiu sobre os antecedentes criminais e a natureza e quantidade
.

Dito isto, cumpre salientar que, na primeira fase da dosimetria da pena dos crimes abarcados pela Lei nº 11.343/2006,
a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais
do art. 59, do Código Penal, e podem justificar a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42, da referida lei.

Isto porque, em se tratando de
“crime contra a saúde pública, quanto mais nociva a substância entorpecente ou quanto maior a quantidade de droga apreendida em poder do agente, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”.
(AgRg no REsp 1464777/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

À luz desse prisma, sobreleva pontuar que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.887.511/SP (DJe de 1º/7/2021), partindo da premissa fixada na Tese nº 712, do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que a natureza e a quantidade de entorpecentes devem ser necessariamente valoradas na primeira etapa da dosimetria, para modulação da pena-base.

Desta feita, revela-se escorreita e suficiente para reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base efetiva pelo Juízo sentenciante.

Na etapa intermediária do cálculo dosimétrico, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Presente a agravante da reincidência, a reprimenda fora majorada, restando fixada em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, revela-se escorreito o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, em razão da reincidência.

Ante a ausência de causas de diminuição e de aumento a serem abalizadas, a reprimenda definitiva fora fixada em 07 (sete) anos de reclusão e multa de 700 (setecentos) dias-multa
,
fixado em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Nesse ponto, não há como prosperar o pleito de isenção ou redução da pena de multa.

Isto porque a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO PR
OVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)